Tribunal: TJMT
Processo: 1008240-88.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008240-88.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), DENIZE FABIANE BOAVENTURA - CPF: 994.350.711-04 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 395.502.618-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No
1008240-882019.8.11.0041

APELANTE(S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO(S):

DENIZE FABIANE BOAVENTURA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C/ PEDIDO DE DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
ALEGADA OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO –
ART. 206, § 3o, IX, CC/02 – CONTAGEM TRIENAL – SÚMULA 405 DO STJ – INOCORRÊNCIA –TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL – DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ – SÚMULA 278 DO STJ – PRESCRIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

Conforme orientação jurisprudencial, o
STJ pacificou a jurisprudência desta Corte, em sede de
recurso especial repetitivo
, no sentido de que,
“o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez”
de modo que,
“exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência”
. (STJ – 2aS. – REsp 1.388.030/MG).-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No
1008240-882019.8.11.0041

APELANTE(S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO(S):

DENIZE FABIANE BOAVENTURA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança

de Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Pedido de Danos Morais
,

ajuizada por
DENIZE FABIANE BOAVENTURA
,
que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, condenado a seguradora ao pagamento da indenização securitária no montante de
R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos),
corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos dos artigos 85, § 8o c/c artigo 86, ambos do CPC/15 (ID 68309473).

Em suas razões recursais (ID 68309479), a seguradora
alega
a ocorrência da prescrição, ao argumento de que a parte autora não teve ciência inequívoca de sua invalidez apenas na data de elaboração do laudo pericial confeccionado em 07/08/2020, tendo comprovado na fase de instrução que a parte apelada teve conhecimento da incapacidade 1 (um) ano após o acidente.

Ao final prequestiona a matéria.

Assim, requer o provimento do presente recurso para que seja reconhecida a ocorrência da prescrição com a consequente extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC/15.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, com a condenação da seguradora ao pagamento dos honorários recursais (ID 68309482).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No
1008240-882019.8.11.0041

APELANTE(S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO(S):

DENIZE FABIANE BOAVENTURA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Consoante se extrai dos autos, a parte autora ajuizou a presente ação aduzindo que, em 30/05/2009, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos juntados aos autos (IDs 68306528; 68306529; e 68306531).

Em sua inicial (ID 68306516), a parte autora requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor correspondente ao grau da invalidez a ser apurada pela perícia médica judicial a ser designada pelo juízo e a condenação da seguradora ao pagamento da indenização por danos morais, além da condenação da seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, nos termos já relatados.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante requerendo o reconhecimento da prescrição com a consequente extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC/15.

Pois bem.

O seguro obrigatório DPVAT está abrangido pela regra do artigo 206, § 3o, inciso IX, do Código Civil de 2002, que prevê a prescrição de três anos para pretensão indenizatória do segurado em face da seguradora.

Aliás, no mesmo sentido é o enunciado na Súmula 405 do STJ:

“A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos”.

Contudo, da análise dos autos, verifica-se que em 07/08/2020 foi realizado exame pericial, o qual constatou que a parte autora, ora apelada, foi vítima de acidente automobilístico que lhe causou
invalidez permanente quantificada em 75%

(ID 68309465)
.

Na mesma oportunidade o médico perito afirmou que a parte apelada apresentava sequelas definitivas decorrente do acidente automobilístico que lhe ocasionou fratura exposta tri-maleolar do tornozelo esquerdo (ID 68309465).

Desta forma, evidente que a ciência inequívoca da invalidez ocorreu na data de confecção do laudo pericial.

Além disso, não se deve confundir consolidação da lesão com ciência inequívoca da invalidez. A consolidação da lesão corresponde ao período em que a estrutura óssea fraturada leva para formação do calo ósseo que corresponde à cicatrização do osso. O que não significa completa recuperação, pois durante o período de recuperação, a evolução irá variar conforme a idade, a vascularização e qualidade óssea do paciente. De outra banda, a ciência inequívoca corresponde ao conhecimento objetivo, claro e livre de qualquer dúvida acerca de determinado fato.

Por tal motivo, tendo em vista a gravidade da lesão e a necessidade de tratamento médico cirúrgico, bem como o período para completa recuperação do membro, há que se concluir que a parte apelada não poderia ter ciência inequívoca de sua invalidez em data anterior à realização do exame pericial.

Ademais, ao contrário do que alega a parte apelante, a autora, ora apelada, noticiou a existência de sintomas dolorosos que restringem o desempenho de suas tarefas cotidianas, no entanto tal comunicação não corresponde à ciência inequívoca da sua invalidez.

Destaca-se que a parte apelada não possui conhecimento técnico para identificar o momento em que ocorreu sua completa recuperação, tampouco identificar o momento exato em que eventuais sequelas tornaram-se definitivas e irreversíveis.

Logo, o lapso prescricional começou a fluir na data do reconhecimento inequívoco da invalidez pelo(a) interessado(a), qual seja, a data de emissão do laudo pericial elaborado em 07/08/2020, consoante súmula 278 do STJ,
in verbis
:

“O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.”

Ademais, acerca do tema, a Segunda Seção do STJ pacificou a jurisprudência desta Corte, em sede de
recurso especial repetitivo
, no sentido de que,
“o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez”
de modo que,
“exceto nos casos de invalidez permanente notória
, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico
, sendo relativa a presunção de ciência”
. (STJ – 2aS. – REsp 1.388.030/MG – Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. em 11/06/2014, DJe 1o/8/2014).

Nesse sentido os julgados deste Tribunal:
RAC no 164150/2014
, j. 20/05/2015;
RAC no 28479/2013
, j. em 21/08/2013; e
RAC no 119086/2010
, j. em 25/05/2011
).

Assim, diante da necessidade de graduação da invalidez apresentada pela parte apelada, bem como da gravidade da lesão há que se concluir que a confecção de laudo pericial se tornou indispensável para o deslinde da causa e consequente cálculo do
quantum
indenizatório.

Por fim, relativamente ao prequestionamento mencionado no recurso da apelante, ressalte-se que para a solução da questão posta em exame, não há necessidade de o julgador citar todos os dispositivos. Interessa que aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Além do mais, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violadas as disposições legais e/ou constitucionais apresentadas.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente recurso. Nos termos do §11 do art. 85, elevo os honorários recursais em R$300,00 (trezentos reais).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021